Tribunal: TJPA
Processo: 0814264-56.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814264-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS RESCINHO MACAMBIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITAD
OS.

1
.
Os
embargos
de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2
.
O recurso de
embargos
de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

3
. O mero inconformismo da parte com o resultado do acórdão julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

4
. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

5
.
Para fins de
prequestionamento
não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância
a quo
.

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814264-56.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A
(ADV. AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA Nº 16.837-A)

EMBARGADO:
MARCUS VINICIUS RESCINHO MACAMBIRA
(ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Banco Volkswagen S/A
,
em face do Acórdão (ID nº 12670943),
que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto, mantendo a r. decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em linhas gerais, que
“
se faz necessário o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de Recurso Especial”
.

Em complemento, apresenta inovação argumentativa, em sede recursal, ao afirmar que “
a Ação de Busca e Apreensão está fundada em um Contrato de Alienação Fiduciária puro e simples e não em uma Cédula de Crédito Bancário, não há que se falar na juntada do original do contrato em Secretaria do Juízo”,
acrescentando
que:

“mesmo que para a fase de execução fosse exigida apresentação do contrato original, referida exigência considerar-se-ia suprida com a autenticação da cópia em cartório, vez que a reprodução autenticada tem o mesmo valor probante do original, por força do art. 161 da Lei de Registros Públicos. Além disso, a ação é de busca e apreensão é instruída com uma cédula de crédito bancário da qual o embargante, nos moldes do art. 425, IV, do CPC, afirma sua correspondência com o original. Ainda, o patrono do autor, poderá declarar que a cópia do contrato a ser acostada nos autos trata-se de reprodução fiel do original, autenticando-as nos termos da lei n.º 11.382 de 06/12/2006. Por fim, nos termos do artigo 408, as declarações constantes de documento particular, escrito e assinado, como no caso, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, cabendo à parte contra quem foi produzido o documento alegar se lhe admite ou não a autenticidade e veracidade, sob pena de restarem inabaladas.

Desta forma, podem ser interpostos embargos de declaração quando a decisão for omissa e/ou contraditória, o que nitidamente acontece no caso em tela, porquanto o documento pretendido já se encontra acostado aos autos pelo próprio Autor, sendo desnecessária a juntada do contrato original”.

Nesse contexto, postula o Embargante:

“Destarte, data máxima vênia, imensamente equivocado o entendimento proferido no Acórdão, o qual fora proferido em cristalina contrariedade aos dispositivos legais acima mencionados, não merecendo, portanto, prosperar. Assim, pré-questiona todos os dispositivos mencionados e jurisprudência contrária à decisão recorrida na ação e no presente recurso, para eventual interposição de Recursos Constitucionais. Diante disso fica comprovado o requisito necessário para que, por meio deste instrumento capaz, seja a decisão reformada, apenas para que seja suprida essa contradição com o anteriormente solicitado e manifestado o préquestionamento acerca da norma infraconstitucional abalada por essa decisão. Assim, aguarda e confia que a contradição será suprimida para que seja reformada a decisão embargada, eis que o documento pretendido já se encontra acostado aos autos pelo próprio Autor, sendo desnecessária a juntada do contrato original, devendo, portanto, ser determinado o cumprimento da liminar, por medida de justiça, como medida da mais ilibada e cristalina Justiça!”.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios apenas para fim de prequestionamento, sem sequer indicar a presença de omissão, contradição e erro material.

Dito isso, esclareço, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no v. acórdão (PJe ID nº 12670943), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Pois bem.

Da análise dos autos, não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 1ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal negasse provimento ao Agravo Interno interposto, que não deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão agravada, que estipulou:
“(...) A ordem de busca e apreensão do bem em questão e a ordem de citação ficam suspensas até que a parte autora apresente/deposite em Secretaria da Vara o respectivo título original. Secretaria deve certificar a respeito”.

Com efeito, registro que o mencionado Órgão Julgador entendeu - na mesma linha do decidido pelo Juízo
a quo
– pela necessidade de apresentação da cédula de crédito original.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do mencionado Acórdão:

“Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso. Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso. Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 11345777). "Primeiramente, infere-se que as partes firmaram cédula de crédito bancário (PJe ID nº 72446522), com cláusula de alienação fiduciária do veículo MARCA: VW TIPO: AUTOMOVEL MODELO: GOL 1.0L MC4 CHASSI: 9BWAG45UXLT041778 COR: PRATA ANO: 2020 PLACA: QVF7846 RENAVAM: 01202628386 e, em razão, do inadimplemento de algumas parcelas do financiamento, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, a qual teve o cumprimento da medida liminar condicionada a juntada da via original do aludido contrato. No ponto, esclareço que a apresentação do título de crédito original é a regra, que poderá ser excepcionada quando houver dúvida acerca de sua circulação ou de sua idoneidade ou quando houver motivo suficiente que justifique a apresentação apenas.

do original, como a utilização do documento para instruir outra ação em trâmite. Deve ser destacado que a legislação aplicável às cédulas de crédito bancário - Lei 10.931/04 - prevê a possibilidade de sua circulação por endosso preto: “Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula". Logo, tratando-se de título de crédito endossável, se não houver certeza quanto à ausência de circulação do título, a via original deve ser depositada em Juízo, conforme manifesta a corrente mais atual do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022). No mesmo sentido, cito o entendimento deste e. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Tratando-se a Cédula de Crédito Bancário de Título Executivo Extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do documento original. Precedentes do STJ e das Turmas de Direito Privado do TJPA. 2. O contrato anexado à presente demanda se trata de uma cópia e por não haver nenhuma certificação de que a via original do título tenha sido depositada no Cartório Judicial, faz-se necessária a reforma da decisão agravada, revogando-se a liminar de busca e apreensão do veículo. 3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido à unanimidade. (7999227, 7999227, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-25, Publicado em 2022-02-01)”. No caso dos autos, não há notícia de que a cédula de crédito bancário que embasou o presente feito tenha sido depositada em Juízo, sendo que a parte autora não apresentou justificativa para a ausência do original. Assim, em que pese não haver discussão sobre a existência do título, não há comprovação nos autos de que não houve sua circulação e nem motivo para apresentação do título em cópia (ou ausência do seu depósito em juízo). Como não houve a apresentação, seria o caso de indeferimento da inicial, por ausência de documento essencial, não fosse a necessidade de oportunizar a correção desse vício, nos exatos termos do art. 317 do CPC/15, circunstância que foi oportunizada pelo Juízo a quo e que, até a presente data não foi cumprido, não havendo desacerto no decisum passível de correção por este e. Tribunal”. Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme o disposto no art. 28 da Lei 10.931/2004 e, para tanto, ele deve obediência aos princípios da literalidade e circularidade, assim como ao da livre circulação por endosso, pois que é negociável art. 29, §§ 1º e 3º. Nesse contexto, os direitos de crédito materializados na cédula de crédito bancário só são oponíveis ao devedor com apresentação do instrumento cartular em sua via original, sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia, haja vista que tal cópia não previne o devedor da eventual circulação da cártula. Assim sendo, forçosa é a sua juntada aos autos da cédula original. Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude de inadimplemento de contrato de financiamento garantia por alienação fiduciária. 4 A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópia dos títulos. (...) 7. Por ser cédula de crédito bancário dotada de atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca a apreensão, se não comprovada pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8.A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial não apresentando justificativa hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pela qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. (...) 10. Recurso especial conhecido e provido (REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/201). _______________________________________________ "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATÓRIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nº 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.917.965/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022. DJe de 22/22/2022). Colaciono, ainda, julgado da nossa Corte de Justiça que também já se firmou no sentido de considerar necessário a juntada do original da cédula de crédito bancário, como se observa in verbis: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA RECURSO CONHECIDO E SENTENÇA. (TJ-PA. AP DESPROVIDO, UNANIMIDADE." 0001244-20.2016.8.14.0201. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgamento em 02/12/2019. DJe 11/12/2019). Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PROVIMENTO para manter in totum a decisão agravada (PJe ID nº 11345777).

Desse modo, esta e. Corte
examinou as alegações apresentadas pelo embargante anteriormente, concluindo pelo acerto da decisão agravada, inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

Ademais, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Por oportuno, destaco, ainda, no tocante à afirmação de que “
Ação de Busca e Apreensão está fundada em um Contrato de Alienação Fiduciária puro e simples e não em uma Cédula de Crédito Bancário, não há que se falar na juntada do original do contrato em Secretaria do Juízo”,
a despeito de se tratar
de evidente inovação recursal, que encontra expressa vedação em nosso ordenamento jurídico, não passa de mera alegação, tendo sido comprovado nos autos de origem que se trata de uma cédula de crédito bancário (PJe 1º grau – ID nº 72446522).

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/04/2023